Tribunal: STF
Processo: ADI 980
Classe: ADI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
EMENTA
Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 46, § 1º, e
   53, parágrafo único, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
   Exigência de concurso público. Artigo 37, II, da Constituição
   Federal. Ausência de prejudicialidade. Iniciativa do Poder
   Executivo. Precedentes da Corte.
1. A inteira modificação do
   art. 39 da Constituição Federal não autoriza o exame do tema
   constitucional sob sua regência.
2. Não há alteração substancial
   do art. 37, II, da Constituição Federal quando mantida em toda
   linha a exigência de concurso público como modalidade de acesso
   ao serviço público.
3. É inconstitucional a lei que autoriza o
   sistema de opção ou de aproveitamento de servidores federais,
   estaduais e municipais sem que seja cumprida a exigência de
   concurso público.
4. A Lei Orgânica tem força e autoridade
   equivalentes a um verdadeiro estatuto constitucional, podendo ser
   equiparada às Constituições promulgadas pelos Estados-Membros,
   como assentado no julgamento que deferiu a medida cautelar nesta
   ação direta.
5. Tratando-se de criação de funções, cargos e
   empregos públicos ou de regime jurídico de servidores públicos
   impõe-se a iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo nos
   termos do art. 61, º 1º, II, da Constituição Federal, o que,
   evidentemente, não se dá com a Lei Orgânica.
6. Ação direta de
   inconstitucionalidade julgada procedente.